Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. No entanto, o ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem é da parte executada, conforme preceitua o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, bem como o ônus de apresentar documentação que autorize a garantia à penhora.
3. Agravo de instrumento não provido.